Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-51.2018.8.11.0108
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001145-51.2018.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOMAR DA SILVA BRAGA - CPF: 003.144.661-26 (EMBARGADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCÁRIO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO -

COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO
- OMISSÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de extrato de conta corrente individual a terceiros caracteriza violação de sigilo bancário, o que configura ato ilícito passível de reparação em razão do dano causado.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no

0001145-51.2018.8.11.0108

Embargante
:
SICREDI OURO VERDE MT

Embargado
:
LEOMAR DA SILVA BRAGA

Vara Única da Comarca de Tapurah

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
SICREDI OURO VERDE MT
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo,

assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCÁRIO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO -

COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

O fornecimento de extrato de conta corrente individual a terceiros caracteriza violação de sigilo bancário, o que configura ato ilícito passível de reparação em razão do dano causado.
"

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, que defendem a responsabilidade exclusiva

do

correntista

quanto

às

movimentações

da

conta

e

o

acesso as

informações.

Sustenta que não merece prosperar o pedido de condenação em danos morais ou, na hipótese

de

condenação

na

verba

indenizatória

ser

mantida,

deve

esta

ser

reduzida.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, que defendem a responsabilidade exclusiva do correntista quanto às movimentações da conta e o acesso as informações, bem como a impossibilidade de produção de prova negativa.

Sustenta que não merece prosperar o pedido de condenação em danos morais ou, na hipótese de condenação na verba indenizatória ser mantida, deve esta ser reduzida.

Pois bem. No caso, verificou-se que o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar que não forneceu o extrato da conta, limitando-se a alegar genericamente que o autor não produziu provas do seu direito, de modo que é o caso de reconhecer a falha na prestação de serviços.

Assim, ao fornecer extratos bancários a ex-cônjuge sem autorização do titular da conta corrente, máxime porque trata-se de conta individual, a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviços e deve reparar o autor.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

100086497):

“Nessa linha, observa-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos de conta corrente e a escritura de divórcio direto consensual.

Desta feita, apontada a falha na prestação de serviços, com o fornecimento do extrato bancário da autora a terceiro, cabia ao réu comprovar que o fato não ocorreu ou que não o praticou, como dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar que não forneceu o extrato da conta, limitando-se a alegar genericamente que o autor não produziu provas do seu direito, de modo que é o caso de reconhecer a falha na prestação de serviços.

Assim, sabe-se que as instituições financeiras não estão autorizadas a repassar quaisquer dados de seus clientes a qualquer pessoa, órgão ou instituição financeira, sob pena de incorrer em violação do sigilo bancário.

Desse modo, ao fornecer extratos bancários a ex-cônjuge sem autorização do titular da conta corrente, máxime porque trata-se de conta individual, a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviços e deve reparar o autor."

No que diz respeito ao valor indenizatório, foram observadas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, de modo que mostra-se adequado ao caso.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021